Tribunal: TJES
Processo: 0007041-90.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007041-90.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo
1022
, do CPC, não procede o intuito prequestionatório com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada
.

II. A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

III.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0007041-90.2017.8.08.0012

EMBARGANTE
S
:
SONIA MARIA DOS SANTOS, SANDRA HELENA ALVES DOS SANTOS COSTA, SOLANGE ALVES DOS SANTOS DIAS, ANTONIO DIAS, LUIZ CARLOS DOS SANTOS
E
WELITON CARLOS DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por

SONIA MARIA DOS SANTOS
E OUTROS

em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, o qual

negou
provimento ao

seu
apelo
.

Em suas
razões recursais
a parte
recorrente externa a finalidade de
prequestionar a matéria para eventual recurso especial
e extraordinário
,
apontando omissão n
o acórdão embargado
“no fato de que a linha analisada não considerou que a questão dos autos se refere com a representação estabelecida no artigo 1851 e ss do Código Civil
”
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que sua alegação disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, a parte embargante, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada.

Digo isto porque p
or ocasião do julgamento do
apelo restou consignado
exatamente
que
“
os recorrentes tratam-se de herdeiros (netos e bisneto) do filho unilateral da ex-companheira de FRANCISCO ALVES DA CRUZ, não possuindo com o falecido qualquer grau de parentesco. Ou seja, para percepção do saldo remanescente em contas bancárias do
de cujus
através do presente expediente, na falta de dependente habilitado à pensão por morte, faz-se indispensável a presença de herdeiro necessário previsto no art. 1.845
1

do Código Civil, não ocupando os apelantes tal posição em relação ao
de cujus
".

Dada intelecção decorreu do fato de que JOAQUINA DE JESUS e FRANCISO ALVEZ DA CRUZ eram conviventes, sendo que
“
(i) o saldo remanescente em conta bancária pertencia à titularidade de FRANCISCO ALVES DA CRUZ; (ii) sua única dependente habilitada à pensão por morte era a extinta JOAQUINA DE JESUS; e (iii) diante da informação de que o
de cujus
não possuía filhos”,

razão pela qual
entendeu-se que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 1º, da Lei nº 6.858/80.

Aliás, em processo
de minha relatoria e
muito assemelhado ao presente, esta Terceira Câmara já
manifestou-se
exatamente nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI 6.858/80. NECESSÁRIA SUBMISSÃO A INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Revela-se correta a sentença que negou o direito dos Apelantes por não entendê-los como herdeiros do titular do crédito previdenciário, Sr. José Felix, a não encontrar amparo nas hipóteses legais de liberação da quantia mediante alvará, independente de inventário ou arrolamento
.
2.
A realidade vertida pelos Autores-Apelantes, que buscam o levantamento da quantia junto ao INSS mediante simples alvará, enquanto sucessores da Sra. Helena Galvão, companheira do titular do crédito, não encontra sustentação legal a permitir excepcionar o necessário o inventário.
3. Recursos conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 0004939-46.2019.8.08.0038, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/Jul/2023).

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais

e peculiaridades do caso concreto,
sobretudo diante d
o entendimento jurisprudencial
pátrio
externado no
próprio
julgamento do caso análogo ao presente,
a corroborar o acerto do julgamento ora hostilizado,
quanto
“
(i)

a
inaplic
abilidade da
Lei 6.858/80,
pois,
de fato, não são os Autores sucessores diretos do
titular do direito
,
nem tampouco “dependentes habilitados perante a Previdência Social”
e (ii)
o montante
vindicado
passou a compor o conjunto patrimonial do espólio de Helena Galvão a
inviabilizar sua transferência direta ao
s
herdeiros
desta,
mediante simples alvará judicial,
à míngua de previsão legal
autorizativa
”
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.